Tribunal: TJSP
Processo: 0005400-30.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que houvesse a retificação dos cálculos de sua pena, que não estariam contabilizando tempo de cumprimento de pena em regime aberto. Decisão agravada que indeferiu o pedido, homologando os cálculos efetivados. Manutenção. Início de cumprimento de pena que se dá com a audiência de advertência, na forma do art. 113, da LEP. Primeiro cálculo que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que houvesse a retificação dos cálculos de sua pena, que não estariam contabilizando tempo de cumprimento de pena em regime aberto. Decisão agravada que indeferiu o pedido, homologando os cálculos efetivados. Manutenção. Início de cumprimento de pena que se dá com a audiência de advertência, na forma do art. 113, da LEP. Primeiro cálculo que possuía data base equivocada, estando correto o segundo cálculo. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.